Tribunal: TJSP
Processo: 3002137-32.2013.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Apelações. Responsabilidade civil do estado. Pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência de erro médico. Falha na prestação de serviço de saúde. Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Nexo de causalidade configurado. Indenização por dano moral em relação aos filhos da vítima cujo importe, proporcional e ajustado, ora é mantido. Sem embargo,

Ementa:
Apelações. Responsabilidade civil do estado. Pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência de erro médico. Falha na prestação de serviço de saúde. Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Nexo de causalidade configurado. Indenização por dano moral em relação aos filhos da vítima cujo importe, proporcional e ajustado, ora é mantido. Sem embargo, ausente comprovação da existência de relação íntima e de afeto, é caso de afastamento da condenação no tocante à autora Lígia (nora da vítima). Outrossim, em relação aos consectários legais, aplicável a taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. Ainda, de rigor a alteração do termo inicial para incidência dos juros da mora, conforme requerido pelos autores. Portanto, apelação dos autores provida "in totum", por um lado, e, de outro, provida em parte a do réu.